Tribunal: CARF
Processo: 10909.900210/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.900210/2011-91
ACÓRDÃO
1201-007.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF no 143), desde que o contribuinte
apresente um conjunto coerente de evidências que comprovem a
contratação do negócio/serviço, o seu preço e o seu pagamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.900210/2011-91
2
ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA
LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão prolatada para a
sua manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação – DCOMP a qual utiliza o alegado
direito de crédito de saldo negativo de IRPJ, com origem em retenções na fonte.
A Administração Tributária fez a análise do direito de crédito pretendido, quando
constatou que o contribuinte apontou retenções na fonte. Contudo, somente foram confirmadas
retenções na fonte em valor inferior ao declarado, o que levou ao reconhecimento parcial do
saldo negativo pleiteado e à correspondente homologação parcial da DCOMP, nos termos do
despacho decisório constante dos autos.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade em
que afirma, em apertada síntese, a legitimidade do seu direito de crédito, conforme demonstrado
no trecho do seu Livro Razão que fez juntar.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora a quo,
quando foi afastada a possibilidade de admitir o apontado trecho do Livro Razão como prova das
retenções reclamadas.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário em que traz os argumentos a seguir
sintetizados:
1. foram apresentadas à fiscalização notas fiscais e relatórios financeiros em CD e foi
apresentado, junto a sua manifestação de inconformidade, o seu Livro Razão, contudo tais
provas não teriam sido analisadas pela autoridade julgadora, o que caracterizaria
cerceamento de defesa e a consequente nulidade da decisão recorrida;
2. caberia à autoridade julgadora intimar o contribuinte para apresentar os documentos
necessários à comprovação do seu direito;
3. a demora na condução do presente processo causou a sua prescrição intercorrente;
4. a sua contabilidade faz prova suficiente de seu direito de crédito juntamente com as notas
fiscais e relatórios financeiros que foram entregues à fiscalização.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2020 (fls.
81) e o recurso voluntário foi apresentado apenas em 11/08/2020 (fls. 83). O recorrente afirma
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.900210/2011-91
3
que tomou ciência da decisão sobre a sua manifestação de inconformidade apenas no dia
13/07/2020, mas essa afirmação contraria a prova dos autos, notadamente o termo de fls. 81.
Apesar de o recurso ter sido apresentado além do prazo legal de 30 dias, previsto
no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, é sabido que o atendimento da Receita Federal do Brasil
permaneceu paralisado por longo período, como consequência da pandemia de Covid-19,
causando a suspenção dos prazos processuais a partir de março de 2020 (Portaria RFB n° 543, de
20/03/2020 e suas prorrogações) até 31/08/2020.
Esta Turma de Julgamento já abordou situações semelhantes a essa em pelo menos
dois outros momentos. Primeiramente, por unanimidade de votos, esta Turma entendeu que a
contagem dos prazos processuais no âmbito do CARF não se confunde com a contagem dos prazos
processuais no âmbito da RFB, por serem órgãos distintos, conforme o Acórdão no 1201-005.306,
de 18/10/2021, o qual adotou a seguinte ementa:
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DE PRAZO.
PORTARIA CARF.
O recurso voluntário é ato processual praticado no âmbito do Carf. Tanto o é que
o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao Carf para fins
de julgamento da perempção, conforme determina os arts. 33 e 35 do Decreto n°
70.235, de 1972. Portanto, a suspensão do prazo de interposição de recurso
voluntário deve estar em consonância com Portaria editada pelo Carf e não pela
Receita Federal.
Em seguida, esta Turma mudou o seu posicionamento, ao entender que, embora
não tenha sido estabelecida formalmente a suspensão dos prazos no âmbito do CARF no período
em tela, o recurso pode ser conhecido em razão de a pandemia de Covid-19 configurar a justa
causa prevista no artigo 233 do Código de Processo Civil Brasileiro, conforme o seguinte excerto
do Acórdão no 1201-005.512, de 06/12/2021:
Consta na peça recursal preliminar de tempestividade (e-fls. 349) cuja causa
determinante decorre do art. 6o da Portaria RFB n° 543/2020 (alterada pela
Portaria RFB n° 4105/2020), que dispõe sobre a suspensão dos prazos
processuais, até 31 de agosto de 2020, "como medida de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19) conforme parte final da ementa daquela Portaria.
Informa a Recorrente que "Dessa forma, o termo de início do prazo para
apresentação do presente Recurso Voluntário deu-se apenas em 01/09/2020
(terça-feira), de modo que o prazo se encerra em 30/09/2020 (quarta-feira)".
Considerando que a Recorrente apresentou preliminar de tempestividade em que
expressamente alude a conteúdo de norma impeditiva no âmbito da RFB, mas
que se reflete diretamente neste Órgão de Julgamento, entendo que o recurso
deva ser considerado tempestivo causa caracterizada nos termos do art. 233 do
Código de processo Civil:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.900210/2011-91
4
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de
emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa
causa
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no
prazo que lhe assinar.
Neste último caso, a decisão foi tomada por maioria de votos, quando me
posicionei no sentido de não conhecer do recurso, afastando a apontada justa causa.
Contudo, o meu entendimento sobre essa questão evoluiu em razão da Nota de
Esclarecimento publicada pelo CARF, no seu sítio na Internet , no dia 01/06/2020, em que vincula
os prazos processuais do CARF aos prazos processuais da RFB, ainda que parcialmente, nos
seguintes termos:
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho, portanto esses prazos voltaram a fluir
normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB n° 543, de
20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB n° 936, publicada em
29/05/2020, estendeu até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais em suas repartições, consideram-se suspensos até
essa data os prazos para a prática de atos processuais perante as Unidades da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o
protocolo de peças processuais junto aos Centros de Atendimento ao
Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Diante da publicação da presente postura do CARF, apesar de não ter sido
publicado um instrumento formal de suspensão do apontado prazo, entendo que a Turma
Julgadora deve seguir essa postura, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, o qual
informa a atividade da Administração Tributária.
Saliente-se que a formalização de recurso voluntário é atividade realizada em CAC
ou e-CAC da RFB, ou seja, enquadra-se na referida Nota de Esclarecimento.
Adicionalmente, apesar de essa Nota falar em suspensão apenas até 30 de junho do
2020, verifico que a RFB continuou a realizar, sucessivamente, prorrogações dos seus prazos até
31/08/2020, de forma que a causa que levou à publicação da referida Nota de Esclarecimento
perdurou até 31/08/2020. Assim, entendo que os efeitos dessa Nota de Esclarecimento devem
perdurar até 31/08/2020.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.900210/2011-91
5
Com esse fundamento, entendo que o recurso deve ser considerado tempestivo.
Considerando que o recurso também atende aos demais pressupostos de admissibilidade, ele
deve ser conhecido.
O recorrente opõe-se a essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e
apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
1
PROVAS – FALTA DE ANÁLISE - NULIDADE
O recorrente afirma que apresentou à fiscalização notas fiscais e relatórios
financeiros em CD e apresentou junto à sua manifestação de inconformidade o seu Livro Razão,
contudo tais provas não teriam sido analisadas pela autoridade julgadora, o que caracterizaria
cerceamento de defesa e a consequente nulidade da decisão recorrida. Acrescenta que caberia
àquela autoridade intimar o contribuinte para apresentar os documentos necessários à
comprovação do seu direito, conforme o seguinte excerto (fls. 154):
Conforme exposto anteriormente, cabe a Recorrente aduzir e demonstrar a
nulidade da decisão de 1a Instância, Acórdão ne 02-88.164, prolatado pela 4a
Turma da DRJ/BHE, posto que os documentos apresentados à fiscalização (Notas
Fiscais + relatórios financeiros em CD), bem como na interposição da
Manifestação de Inconformidade (Livros Razão), não foram devidamente
analisados, tanto pelos fiscais antes da lavratura do Despacho Decisório quanto
pela 4^ Turma de Julgamento-Relator do processo, para fins de constatação das
retenções afirmadas.
A prova disso está nas razões de decidir que, em momento algum menciona a
análise das notas fiscais e dos relatórios financeiros apresentadas pela
Recorrente, restando assim caracterizada a nulidade da respectiva decisão pela
falta de análise das provas apresentadas.
Além disso, há que se frisar que se restaram dúvidas sobre a veracidade dos
créditos, caberia a autoridade fiscal intimar a Recorrente para apresentação de
documento hábil a fim de possibilitar a análise de seu direito. No caso da DRJ a
conversão do processo em diligência a fim de solicitar a apresentação da
documentação comprobatória.
Desta forma, contata-se que os documentos protocolados não foram
devidamente confrontados (Livro Razão x NF x Relatórios financeiros), para fins de
possibilitar a aferição do crédito apontado e utilizado nas PERDCOMP'S.
Inicialmente, deve ser salientado que não podem ser encontrados nos autos os
aventados relatórios financeiros e notas fiscais. Ainda que o recorrente tenha juntado um
protocolo (fls. 144) que comprovaria a entrega de notas fiscais à fiscalização, tais notas fiscais não
foram juntadas na manifestação de inconformidade. Não há como atribuir nulidade à decisão
recorrida em razão de não ter apreciado documentos que o recorrente não fez juntar. Saliente-se
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.900210/2011-91
6
que a entrega de notas fiscais à fiscalização não determina a sua juntada aos autos, mormente
quando este tipo de documento não é apontado pela legislação tributária como prova da retenção
do tributo.
Apenas a página 307 do Livro Razão no 17 do ano 2003 foi juntada aos autos como
prova do direito de crédito pleiteado (fls. 62). Este último documento foi expressamente referido
no acórdão recorrido, conforme o seguinte excerto (fls. 77):
A manifestante apresenta por toda prova, à fl. 62, a cópia de página de seu Livro
Razão n° 17, de que se extrai a seguinte imagem, por ser a que mais se aproxima
da matéria tratada neste processo:
[...]
Por óbvio, isto nem remotamente se assemelha aos comprovantes preconizados
pelo RIR/1999, os únicos aceitáveis em face desta determinação legal.
Portanto, dos três documentos reclamados pelo recorrente, dois não foram
apresentados pelo contribuinte e um foi expressamente abordado no acórdão recorrido, ainda
que de forma contrária ao interesse do recorrente. Com isso, entendo que a alegação do
recorrente não corresponde aos fatos constantes dos autos, pelo que a acusação de cerceamento
de defesa deve ser afastada.
Também deve ser afastada a alegada obrigatoriedade de a autoridade julgadora
intimar o contribuinte a apresentar as provas de suas alegações, pois esse argumento de defesa
afronta o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, pelo qual cabe ao autor do recurso
apresentar os seus argumentos juntamente com as evidências necessárias à sua comprovação,
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
2
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente propugna pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição
intercorrente no presente processo. Todavia, a tese do recorrente é frontalmente contrária à
Súmula CARF no 11, pela qual foi pacificado o entendimento de que não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.900210/2011-91
7
3
RETENÇÕES NA FONTE - COMPROVAÇÃO
O recorrente afirma que a sua contabilidade faz prova suficiente de seu direito de
crédito quando analisada em concomitância com as notas fiscais e relatórios financeiros que
teriam sido entregues à fiscalização, conforme o seguinte excerto (fls. 170):
Portanto, nos termos do disposto no art. 92, § 1- do Decreto-Lei n? 1.598/1977, a
escrituração fiscal acompanhada das respectivas notas fiscais, é elemento
suficiente para demonstrar a existência do direito creditório, caracterizando-se
assim como documentação hábil, in verbis:
[...]
Desta forma, a escrituração devidamente mantida e suportada por documentos
hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa
jurídica.
Isto porque, o processo administrativo deve sempre buscar a descoberta da
verdade material relativa aos fatos tributários.
[...]
Como os documentos hábeis a comprovar a retenção forma devidamente
apresentados à fiscalização (Notas Fiscais e relatórios financeiros - CD), bem como
na interposição da Manifestação de Inconformidade (Livro Razão no 17, página
307, anexo ao processo às fls. 62), não há que se falar em falta de comprovação
do direito creditório.
Portanto, como restou comprovado no presente, materializando o princípio da
verdade material no que tange à demonstração e comprovação dos fatos
alegados pelo Contribuinte que indicam a efetiva retenção do imposto sobre a
renda utilizado para apuração do Saldo Negativo utilizado em compensações,
sobrepondo-se isso a eventuais exigências legais quanto à documentação exigida
(caso do art. 55 da Lei no 7.450/85), deve ser reconhecido o direito creditório,
mesmo que ausente a DIRF como prova da retenção em relação aos pagamentos
recebidos pelo Recorrente.
O documento indicado na legislação tributária apto para a comprovação da
retenção do Imposto de Renda na Fonte é o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção
do Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias,
com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do
Imposto de Renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.
O recorrente não apresentou qualquer comprovante de rendimentos.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.115 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.900210/2011-91
8
No caso de alguma fonte pagadora deixar de emitir o correspondente comprovante
de rendimentos, o processo administrativo tributário permite que o contribuinte demonstre o seu
direito apresentando um conjunto coerente de evidências que comprovem a contratação do
serviço, o seu preço e o seu pagamento, conforme entendimento pacificado na Súmula CARF no
143.
O recorrente apresentou, junto a sua petição de recurso, um protocolo que
comprovaria à entrega de notas fiscais à fiscalização, mas não juntou essas notas fiscais. O
recorrente, adicionalmente, juntou uma cópia da página 307 do Livro Razão no 17, em que é
apontado o seu faturamento em cada mês do ano 2003, mas essa informação, isoladamente, não
é suficiente para comprovar as retenções reclamadas.
Entendo que a prova trazida aos autos pelo recorrente é insuficiente para
demonstrar o alegado direito de crédito. Considerando que tal prova é um ônus do recorrente,
não há como reconhecer qualquer direito adicional ao que já foi reconhecido pela Administração
Tributária.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 188
DF CARF MF
Original